Tribunal: STF
Processo: RE 100312
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AJUSTES DE FINANCIAMENTOS DA COPERSUCAR A
USINAS, SAFRA 1980/1981. CONFISSÕES DE DIVIDA. AÇÕES DECLARATORIAS
DAS USINAS CONTRA A COPERSUCAR. AÇÃO ORDINARIA DA COOPERATIVA
CONTRA UMA DAS USINAS E RECONVENÇÃO EM OUTRO FEITO. ENTREGA DA
PRODUÇÃO DE ACUCAR E ALCOOL, REFERENTE A SAFRA DE 1980/1981, PELAS
USINAS A COPERSUCAR. CÓDIGO CIVIL, ART-960. MEDIDAS CAUTELARES,
QUE AUTORIZARAM AS USINAS A NÃO FAZER A ENTREGA DA PRODUÇÃO.
EFEITOS NO QUE CONCERNE A MORA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTS. 807,
811 E 796. RISCO DA DECISÃO FINAL DESFAVORAVEL, NA AÇÃO PRINCIPAL.
EFEITO EX TUNC DA DECISÃO, NA CAUSA PRINCIPAL. VENCIMENTO ANTECIPADO
DA DIVIDA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS USINAS, NO SENTIDO DE NÃO FAZER
A ENTREGA DA PRODUÇÃO RELATIVA A SAFRA DE 1980/1981, COMO ESTAVAM
OBRIGADAS. RISCO ASSUMIDO, COM AS MEDIDAS CAUTELARES AJUIZADAS,
PELAS USINAS, EM FACE DA SENTENÇA DESFAVORAVEL NA AÇÃO PRINCIPAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N. 6.899/1981.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE CONCERNE A
CORREÇÃO MONETÁRIA, E PROVIDO, PARA QUE O CALCULO SE FAÇA, A
PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N. 6899/1981.